Tribunal: TJMT
Processo: 1004192-15.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004192-15.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), NEUZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 592.758.631-72 (EMBARGADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS CONTÁBEIS PELA PARTE – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL DETERMINADA EM SENTENÇA COGNITIVA,
TRANSITADA EM JULGADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sentença transitada em julgado que determinou a liquidação por arbitramento, não cabendo a homologação de meros cálculos aritméticos em sede de cumprimento de sentença.

2. Necessidade de liquidação por arbitramento mediante perícia contábil, a teor da sentença e acórdão deste e. Tribunal de Justiça.

3. Aclaratórios conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou os embargos por ele anteriormente opostos.

Aduz, em linhas gerais, que o acórdão embargado padece de vício que deve ser sanado.

Alega que há no acórdão omissão ao que sustenta a ocorrência de ofensa à coisa julgada material por necessidade de liquidação.

Requer seja acolhido o recurso para sanar as omissões alegadas. Ainda, pugna pelo prequestionamento explícito.

Decurso do prazo sem contrarrazões (id. 138370183).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para um melhor entendimento acerca do caso até aqui em debate, necessário se faz uma breve cronologia dos atos processuais.

O Acórdão proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso manteve a decisão de primeiro grau e restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS NÃO EMBARGADA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Sentença, em sede de cumprimento de sentença, que julgou improcedente a impugnação à execução formulada pelo ora agravante.

2.

Homologação de cálculos não impugnada em momento oportuno. Preclusão consumativa caracterizada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Em face do acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais, à unanimidade, foram rejeitados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA URV - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Acórdão que reconheceu a preclusão consumativa por ausência de impugnação de cálculo em momento oportuno.

2.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

3.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos.

4.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Destes, a parte novamente opõe novo recurso de embargos de declaração.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, conforme hipóteses enumeradas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam, no
decisum
embargado tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Insta pontuar que os pontos
necessários
à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos nos acórdãos vergastados:

“No caso, a parte embargante defende a necessidade de liquidação de sentença para apuração de eventual defasagem salarial, ao argumento que somente com a abertura da fase de instrução poderão ser feitas as constatações suficientes a afastar a necessidade de pagamentos de eventuais diferenças.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão embargado.

Deste modo, claramente, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado, sendo os argumentos analisados e rechaçados”.

(...)

“A questão suscitada pela agravante caracteriza-se como rediscussão da matéria, quando, intimada para manifestar quanto ao cumprimento de sentença em 01/08/2018, com certidão de transcurso do prazo em 22/11/2018, e posterior homologação dos cálculos da parte adversa, somente interpõe recurso em 01/04/2019, portanto, caracterizada a preclusão consumativa.

Não se admite a rediscussão de matérias não arguidas no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos.

Desse modo, atinente ao ponto objeto do presente recurso, houve o alcance do fenômeno da preclusão, de modo que a insurgência se mostra evidentemente extemporânea”.

Da análise do acórdão impugnado, é certo que as omissões apontadas pelo Embargante são descabidas, pois
in casu
, como já bem pontuado quando da análise dos embargos de declaração cujo voto foi proferido aos 21/06/2022, não há qualquer omissão a ser sanada.

Assim, o que se verifica de forma hialina é a intenção do Embargante subsiste na modificação do julgado, para que este seja fundamentado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, sem apontar os vícios contidos no julgamento dos embargos de declaração anteriores.

Nesse sentido, enfrentamentos do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC. VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. INTEGRATIVO REJEITADO.

1. O presente recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O acórdão embargado não contém erro material, não foi omisso, obscuro ou contraditório e, com clareza e coerência, concluiu fundamentadamente que não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC, não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (descabimento de análise de afronta a normas constitucionais e incidência das Súmulas nºs 5, 7, 83 e 211, todas do STJ, e 284 do STF).

3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

5. Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual se aplica aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2º, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.753.006/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OMISSÃO DO JULGADO PRIMEVO. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nestes segundos embargos de declaração, o embargante não aponta vícios contidos no julgamento dos primeiros aclaratórios mas apresenta argumentos contra o acórdão que julgou o agravo interno, já rejeitados pelo aresto ora recorrido.

2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2017, DJe 20/02/2018).

3. Tratando-se de segundos embargos opostos pela mesma parte, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta conceber o recurso como manifestamente protelatório. Assim, deve incidir a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.939.478/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 30/3/2022.)

Na mesma linha, esta e. Corte:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇAS DE URV –

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – TESE AVENTADA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REITERADOS – REJEITADOS.

O pedido de modificação da competência, atravessado pelo Município de Cuiabá, além de extemporâneo (porque deduzido após o julgamento do Recurso de Apelação), fere o Princípio da Segurança Jurídica, porque as razões recursais já foram apreciadas.

Em vista da reiteração de recursos, o que evidencia o caráter procrastinatório da medida, deve-se aplicar a multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

(N.U 0009503-67.2020.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 09/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2 – “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

3 – O oferecimento de embargos de declaração manifestamente procrastinatórios enseja a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

(N.U 0065283-26.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Dessa forma, não evidenciada a existência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos embargos de declaração.

Nesse ponto, em virtude de a parte embargante ter oposto Embargos de Declaração contra acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração, pelas mesmas razões já anteriormente julgadas, tenho que o caráter procrastinatório é manifesto, o que implica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração e, por visualizar seu caráter manifestamente protelatório, aplico-lhe a multa no valor de 1% (um por cento), calculado sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA A PROCURADORA DO ESTADO CRISTIANE SAMPAIO DIOGO, OAB/MT 23530-B.

Excelências, questão de ordem.

Nesse caso específico, insisti nos Embargos de Declaração porque o juiz de primeiro grau tratou o feito como se fosse cumprimento de sentença.

Houve a marcha processual como se fosse cumprimento de sentença, no entanto, o caso é de liquidação e não houve liquidação do julgado, houve a homologação de um cálculo apresentado pelo autor na petição inicial e não houve liquidação, como determinou no acórdão transitado em julgado.

Por isso peço para que chame o feito à ordem, a fim de que essa sentença ilíquida não prevaleça porque simplesmente está homologando um cálculo que a parte autora apresentou, sendo que o acórdão transitado em julgado determinou a liquidação de sentença.

Como o juiz de primeiro grau tratou o feito como se fosse cumprimento de sentença, houve esse equívoco por parte do juiz de primeiro grau, o que levou a compreender como cumprimento de sentença, mas de fato é uma liquidação e a sentença é ilíquida, simplesmente houve a homologação dos cálculos do autor sem aferir o percentual de defasagem por conta da URV, sem aferir se houve a lei de reestruturação de carreira, fazendo com que a sentença que foi determinada a liquidez, não fosse liquidada, houve simplesmente a homologação dos cálculos da parte.

Por isso arguimos em dois Embargos de Declaração a questão.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR):

Peço o adiamento do julgamento para análise das questões pontuadas pela Dra. Cristiane Sampaio.

EM 06 DE SETEMBRO DE 2022:

ADIADO O JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 13.09.2022

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se disse, a embargante atribui omissão no acórdão embargado, pelo que sustenta a ocorrência de ofensa à coisa julgada material por necessidade de liquidação, porquanto não se pode determinar o cumprimento de sentença ilíquida.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

De fato, verifica-se a existência de omissão eis que necessária a análise quanto à premissa alegada pela parte embargante (ferimento da coisa julgada/equívoco de procedimento).

Para um melhor entendimento acerca do caso até aqui em debate, necessário se faz uma breve cronologia dos atos processuais na origem.

Destaca-se o dispositivo da sentença, em fase cognitiva:

EX POSITIS,
e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV,
a ser determinado em sede de liquidação de sentença
, bem como, para condenar o Requerido no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração).

Interposto recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso, este restou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – EXTENSÃO DOS DIREITOS – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – DIFERENÇA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A conversão da moeda de cruzeiros reais para URV deve ser aplicada tanto aos servidores ocupantes de cargos efetivos, quanto àqueles de função comissionada ou de cargo em comissão, sem vínculo com o quadro de pessoal permanente da Instituição.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO INDICE DEVIDO – EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/2009 – APÓS TR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.

Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Diante da impossibilidade de fixação, em quantia certa, do valor devido, os honorários devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença, pelo juízo de execução.

Após, ainda que mediante determinação expressa desta e. Corte para liquidação de sentença, o juízo de origem iniciou a fase de cumprimento de sentença, momento em que a parte embargada apresentou os cálculos e, diante a inércia do embargante, estes foram homologados.

Nesse sentido, houve erro de procedimento, lastreado por questão de ordem pública. Em que pese a omissão do Estado de Mato Grosso, na manifestação acerca dos cálculos e a consequente homologação pelo juízo
a quo,
não se admite a modificação da estruturação procedimental, sob pena de se admitir adaptabilidade do procedimento, que tem como pressupostos básicos – mesmo para os que a admitem no atual cenário processual – a prévia manifestação e concordância das partes, o que não houve.

Em que pese a inércia do Estado de Mato Grosso quanto aos cálculos, é incontroverso o ferimento à coisa julgada e o consequente erro de procedimento.

Desse modo, é necessária a realização da liquidação de sentença, por arbitramento, para que o cálculo seja realizado por um
expert
que irá apurar eventual perda salarial do cargo da parte autora, em observância a determinação constante na sentença e no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O artigo 510 do Código de Processo Civil assevera
, in verbis:

“Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

Nessa linha, esta e. Corte:

PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­– AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTENDO COMO VALOR DA EXECUÇÃO OS CÁLCULOS ELABORADOS PELO EXEQUENTE – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL – SIMPLES CÁLCULO – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimentos em que, os servidores públicos, Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive do Poder Executivo tem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente.

2. A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.

3. Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento.

(N.U 1012472-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS CONTÁBEIS PELA PARTE – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo o título judicial determinado a realização de liquidação para a aferição do quantum da defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV, não é possível a utilização de simples cálculo aritmético, trazido pela parte exequente, visto que o objeto a ser apurado exige que se proceda à liquidação por arbitramento, nos moldes dos arts. 509 e 510 do CPC.

Em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das demais Cortes, a perícia técnica contábil permite aferir com mais lisura o quantum devido em razão da eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

(N.U 1021014-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

Em face do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos para cassar a decisão agravada (i) e determinar a abertura do procedimento de liquidação por arbitramento, mediante perícia contábil (ii).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022